Tribunal: TJDFT
Processo: 0710211-06.2024.8.07.0014
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. PESSOA JURÍDICA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. NÃO APLICÁVEL. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE NÃO CONFIGURADA. MÉDIA DE MERCADO. REFERENCIAL ESTATÍSTICO. REVISÃO CONTRATUAL. INVIABILIDADE. SENTENÇA REFORMADA.
1. A relação jurídica estabelecida entre instituição financeira e pessoa jurídica para a obtenção de crédito destinado ao fomento da atividade empresarial não configura relação de consumo, sendo inaplicável o Código de Defesa do Consumidor.
2. A mera superação da taxa de juros contratada em relação à média de mercado divulgada pelo Banco Central não configura, por si só, abusividade, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 27 dos recursos repetitivos.
3. É vedado ao Poder Judiciário fixar, de forma apriorística, um limite percentual para caracterizar a abusividade da taxa de juros, como o dobro da média de mercado, devendo a análise ser feita caso a caso, à luz das peculiaridades da operação contratada, nos termos da jurisprudência do STJ.
4. Eventual abusividade da pactuação dos juros remuneratórios deve ser cabalmente demonstrada em cada caso, com a comprovação do desequilíbrio contratual ou de lucros excessivos, o que não se verificou no caso concreto.
5. Ausente prova de peculiaridades específicas que justifiquem a revisão contratual, impõe-se a manutenção da validade das cláusulas pactuadas.
6. Apelação conhecida e provida. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos iniciais.